Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-38.2020.8.11.0088
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. CITAÇÃO E DATA DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente porque no extrato emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, consta como a responsável pelos descontos impugnados pelo consumidor, bem como pelo fato de ser conhecimento comum da parceria existente entre a empresa Recorrente ITAÚ BMG CONSIGNADO e o BANCO BMG, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação.
2. Malgrado a instituição financeira Recorrente sustente acerca da ausência de reponsabilidade pelos danos causados à parte Recorrida, ao argumento de que a responsabilidade pela administração do contrato seria do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, tal fato não afasta a sua responsabilidade civil, considerando a pertinência subjetiva existente, na medida em que a pessoa jurídica responde por atos praticados, por outra, do mesmo grupo econômico, em razão da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações jurídicas.
3. Trata-se de ação na qual o consumidor Recorrente/Recorrido EDSON JUNIOR DE LIMA postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito.
4. Tratando-se de empréstimo consignado, competia à instituição financeira comprovar a legitimidade da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, notadamente ante a comprovação, pelo consumidor, de que os descontos vinham sendo efetuados mensamente em seu contracheque. Entretanto, assim não o fez.
5. O consumidor colacionou aos autos holerites comprovando os descontos mensais no valor de R$ 282,20 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), o qual findou em 03/2020, conforme se verifica nos ID’s 65746963 a 65746968 (pagina 08), onde se verifica que o empréstimo em comento fora averbado como encerrado, motivo pelo qual não há se falar em renegociação da dívida.
6. A inscrição indevida do nome de alguém em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
7. Na fixação do montante da condenação a título danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do Código de Processo Civil e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000795-38.2020.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EDSON JUNIOR DE LIMA - CPF: 971.789.931-20 (RECORRIDO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021